Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. FRAUDE INFORMADA. PARTE DO VALOR BLOQUEADO EXTRAJUDICIALMENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. POSTERIOR INFORMAÇÃO DA RÉ QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER A ORDEM JUDICIAL POR AUSÊNCIA DE NUMERÁRIO SUFICIENTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE JÁ EXISTIA BLOQUEIO EXTRAJUDICIAL DURANTE O TRÂMITE DA DEMANDA. POSTERIOR INDICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VALORES EM QUANTIA SUFICIENTE NA CONTA BANCÁRIA. CONFIRMADA A COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA PARA QUE A RÉ CUMPRISSE A ORDEM JUDICIAL. DEMONSTRADO O DESATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASTREINTES. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL EM CONFORMIDADE COM O PREJUÍZO OCASIONADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência de forma a condenar a instituição financeira ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 pelo não atendimento da ordem judicial, conforme previamente fixado na decisão interlocutória ID 18063108. Em seu recurso, sustenta a ausência de responsabilidade, uma vez que o autor teria sido vítima de suposto golpe praticado por terceiro, não podendo ser atribuído à requerida o ônus pela transferência de valores pelo autor para terceiro. Ainda, alega que não houve descumprimento da antecipação da tutela, uma vez que quando a requerida buscava cumprir a ordem judicial para o bloqueio de R$ 5.000,00 na conta do terceiro identificou que a referida conta não possuía tal saldo, inviabilizando o cumprimento da decisão. Enfim, sustenta o valor excessivo das astreintes, estipulada em R$ 5.000,00.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18063352). Contrarrazões apresentadas (ID 18063357).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. A origem da demanda remete ao golpe praticado junto a usuários de sites como “OLX”, onde tanto comprador quanto vendedor de um veículo que está sendo anunciado são vítimas de terceiro. Sintetizando, nestes casos o estelionatário faz a “clonagem” de uma anúncio verdadeiro, e consegue ludibriar mediante diversas mentiras tanto uma pessoa que deseja adquirir um veículo quanto a pessoa que teve o “anúncio verdadeiro” clonado, de forma que, no final, o comprador transfere o dinheiro para a conta de um estelionatário acreditando que estaria adquirindo o veículo da pessoa que anunciou adequadamente o veículo. A fraude é descoberta ao mesmo tempo pelo comprador e pelo vendedor, quando estão se encaminhando para o cartório para efetivar a compra e venda, ocasião em que o comprador afirma que já transferiu o valor, enquanto que o vendedor não acusa o recebimento, momento em que ambos percebem que o valor foi direcionado para conta de terceiro.

V. Na situação dos autos a parte autora alega que teria sido vítima desse golpe, sendo que momentos após depositar R$ 12.500,00 na conta de um terceiro que supostamente seria estelionatário identificou que estaria sendo vítima de um golpe e entrou em contato com a agência da ré para buscar bloquear a quantia, conseguindo, naquela época, o bloqueio de R$ 5.000,00. Desse modo, o autor ajuizou a presente demanda almejando a liberação destes R$ 5.000,00 na conta do terceiro em seu favor.

VI. Recebida a inicial, o juiz de origem determinou à instituição financeira a manutenção do bloqueio durante o trâmite da demanda, de forma a preservar a quantia até a solução do feito, sob pena de multa de R$ 5.000,00.

VII. No caso, após a contestação (datada de 16/04 e protocolada no dia 20/05) a ré juntou aos autos uma nova petição em 25/05 noticiando a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, face a inexistência de saldo na conta informada.

VIII. Antes de adentrar no cumprimento da decisão judicial, sobrevém assinalar a verossimilhança das alegações do autor, uma vez que trouxe aos autos o diálogo via whatsapp com o suposto estelionatário, além de comprovar o depósito bancário do valor de R$ 12.500,00 junto ao Banco Santander na conta mencionada no dia 20/12/2019 às 11:53hs, além do boletim de ocorrência formalizado por ele e pelo vendedor que teve o anúncio clonado às 15:03hs daquele mesmo dia, ocasião em que informaram na delegacia que parte do valor depositado (R$ 5.000,00) havia sido bloqueado após contato com o gerente do banco Santander. Ainda, no momento da contestação a ré juntou a tela ID 18063324 pág. 1, onde indica a existência do bloqueio de R$ 5.000,00 efetivado naquele dia 20/12/2019 com a menção “dep efet. para compra veic frau”.

IX. Portanto, identifica-se que após a decisão judicial determinando a citação da parte ré e a determinação de bloqueio, foi juntada a contestação em 20/05 acompanhada do documento que indicava que o valor de R$ 5.000,00 estava bloqueado pela ré. Contudo, após alguns dias (25/05) a ré informa a impossibilidade de atender a decisão judicial por ausência de valor suficiente na conta bancária assinalada.

X. Assinalada a sucessão de atos processuais, destaca-se que a sentença não está a atribuir a responsabilidade da ré por suposto ato de terceiro. Na verdade, o que a sentença estipulou foi a condenação da ré ao pagamento da multa pelo descumprimento da ordem judicial. Assim, não prospera a tese de que a ré não poderia ser condenada por suposta fraude praticada por terceiro, eis que a irresignação difere dos termos da sentença.

XI. Quanto à alegação de que restou impossibilitada de cumprir a ordem judicial, razão não assiste à recorrente. Isso porque consta nos expedientes do PJe da 1a instância que a parte ré teve ciência da ordem judicial proferida em 17/02/2020 no dia 28/02/2020, enquanto que o documento ID 18063324 juntado no momento da contestação (20/05) sugere que aquela imagem tenha sido “copiada” no dia 04/03/2020, e indica que naquele momento havia o bloqueio do valor na conta bancária nos termos da ordem judicial. Desse modo a ré, ao alegar no dia 25/05 a impossibilidade de atender ao comando judicial, demonstrou que deixou de cumprir a determinação quando era possível, uma vez que a quantia estava retida durante o trâmite judicial e após ter sido citada/intimada da decisão. Aliás, a própria tela juntada pela ré no seu recurso inominado (ID 18063351 pág. 5) corrobora a falha para atender a ordem judicial, uma vez que consta nessa tela a ausência de valores bloqueados (cuja imagem sugere que a tela tenha sido “copiada” no dia 29/04/2020), enquanto que a mesma tela, apresentada em um primeiro momento junto à contestação (ID 18063324 – e “copiada” no dia 04/03/2020, ou seja, quando a ré já havia sido citada/intima da decisão), demonstrava que naquela época o valor estava bloqueado. Em consequência, as provas atestam que ocorreu a liberação do valor da conta bancária pela ré após a ordem judicial para bloqueio da quantia. Assim, correta a sentença que a condenou ao pagamento da multa previamente estipulada.

XII. Quanto à multa cominatória, esta não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Assim, na situação dos autos a multa fixada em R$ 5.000,00 é adequada ao caso concreto, uma vez que corresponde ao prejuízo ocasionado ao autor quando do não cumprimento da ordem judicial, o que preserva a proporcionalidade e a razoabilidade.

XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.